Tribunal: TJDFT
Processo: 0702425-83.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702425-83.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LESBINO RODRIGUES DA SILVA, ALBERTO PEREIRA FLORES, MARIDETE DE SOUZA SILVA, HEIDERNEILA DE SOUZA SILVA MENDONCA, JOELEIDER DE SOUZA SILVA, NAYANE PEREIRA JESUS, CRISTIANE PEREIRA JESUS, MOISES GONCALVES BORGES, IRACY PEREIRA DIONISIO V I S T O S. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença (Doc. Num. 25029901) proferida pelo Juiz de Direito da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos do Inventário e Partilha sob a forma de Arrolamento Sumário, Feito no 0702425-83.2020.8.07.0002, ajuizado por LESBINO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS em razão dos falecimentos de TEODOMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO E SILVA, JOÃO RODRIGUES DA SILVA e AURELINO PEREIRA FLORES. No aludido julgado, o Magistrado homologou a partilha nos termos do acordo celebrado entre os sucessores, bem como determinou a expedição do formal de partilha, com posterior intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do imposto causa mortis e de outros tributos porventura incidentes sobre o bem dos espólios (CPC, arts. 659, § 2o e 662, § 2o). Em contrarrazões ao recurso interposto, os Apelados colacionam aos autos comprovantes de pagamento de débitos para com a Fazenda Pública (ID Num 25029918), aludindo a uma possível perda do interesse recursal. Por isso, faz-se necessária a abertura de prazo para que o Apelante manifeste-se nos autos acerca da persistência de seu interesse na apreciação do recurso interposto. Assim, tendo em vista o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo ao Apelante o prazo de 10 (dez) dias para que se manifeste acerca do seu interesse recursal I. Brasília – DF, 29 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador